Tribunal: CARF
Processo: 10880.688840/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.688840/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.546 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
TAKEDA PHARMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PERDA DE OBJETO.
A Interessada desistiu de continuar o contencioso do presente processo, em
face de sua adesão ao acordo de transação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por perda de objeto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo partes do relatório e voto da decisão recorrida:
Relatório
Em 26/08/2008, a interessada transmitiu à RFB a DCOMP de no
31391.58579.260808.1.3.04-8005, na qual informa, a título de crédito,
pagamento indevido ou a maior do código 0473 (IRRF - Rendimentos de
residentes ou domiciliados no exterior - Renda e proventos de qualquer
natureza).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688840/2009-22
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688840/2009-22

Os dados do DARF informado na DCOMP são os seguintes:
· Período de Apuração: 25/07/2008
· CNPJ: 60.397.775/0001-74
· Código da Receita: 0473
· Data de Vencimento: 25/07/2008
· Valor do Principal: 241.147,85
· Valor da Multa: 0,00
· Valor dos Juros: 0,00
· Valor Total do Darf: 241.147,85
· Data de Arrecadação: 25/07/2008
Vale destacar ainda as seguintes informações prestadas na DCOMP:
· Valor Original do Crédito Inicial: 113.481,02
· Crédito Original na Data da Transmissão: 113.481,02
· Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: 113.481,02
Em 23/10/2009, emitiu-se o despacho decisório eletrônico no 849869859, que
não homologou a compensação declarada na referida DCOMP.
Segundo o despacho decisório, a partir das características do DARF
discriminado na DCOMP, foi localizado um pagamento, abaixo identificado,
mas integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na
DCOMP.
[...]
Em 08/12/2009, apresentou-se manifestação de inconformidade, cujo teor pode
ser assim resumido:
● A manifestação de inconformidade é tempestiva.
● A requerente é pessoa jurídica de direito privado que tem como objeto social,
dentre outras atividades, a fabricação, embalagem, reembalagem,
comercialização, análises químicas e microbiológicas, importação e
exportação de produtos químicos, farmacêuticos, cosméticos, dietéticos e
inúmeros outros produtos, conforme dispõe seu contrato social.
● Em virtude de suas atividades, a requerente está obrigada a efetuar a
retenção e recolhimento de IRRF, uma vez que efetua remessas de valores a
título de pagamento de seguros ao exterior, como determina o artigo 685, I, do
RIR de 1999.
● Em 25/07/2008, a requerente reteve e recolheu o IRRF devido sobre seus
pagamentos remetidos ao exterior a título de serviço de seguros.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688840/2009-22

● Conforme se depreende da invoice n° 1000825, a requerente contratou
serviços caracterizados como seguros (public and products liability insurance)
(doc. 04 – fls. 51), no valor de R$ 718.649,52, conforme contrato de câmbio n°
08/091523 (doc. 05 – fls. 55).
● Analisando o contrato de câmbio (fls. 59), constata-se que a instituição
financeira, de forma equivocada, apurou como devido, a título de IRRF, o
montante de R$ 241.147,85, calculado com base na alíquota de 25%.
● Mas, conforme determina o artigo 685, I, do RIR de 1999, as remessas ao
exterior estão sujeita ao IRRF à alíquota de 15% quando o motivo do
pagamento não estiver especificado no seu capítulo V.
● O serviço caracterizado como seguro não está ali relacionado e, portanto, é
passível de sofrer incidência do IRRF à alíquota de 15%, e não de 25%, como
aferiu a instituição financeira.
● Constatado tal equívoco, a própria instituição financeira providenciou a
alteração do contrato, alteração n° 08/091520 (doc. 06 – fls. 61), e destacou
que o IRRF deve ser calculado com base na alíquota de 15%, resultando no
montante de R$ 127.666,83.
● O equívoco só foi constatado após a emissão do contrato, quando a
requerente já havia efetuado o pagamento do IRRF de R$ 241.147,85 (doc. 07
– fls. 64), enquanto deveria ter recolhido o valor de R$ 127.666,83.
● A requerente deveria ter recolhido, e declarado na DCTF, o valor de R$
127.666,83, que confere com o contrato de câmbio, mas, por equívoco,
declarou e pagou o valor de R$ 241.147,85.
● O mero erro de preenchimento de obrigação acessória – DCTF – não tem o
condão de ensejar a exigência de tributo indevido.
● Não é o fato de o contribuinte ter declarado e confessado o débito por meio
de DCTF que o torna imutável ou inatingível.
● No caso em apreço, o erro no preenchimento da DCTF foi devidamente
comprovado mediante a alteração do contrato de câmbio.
● Deve a autoridade administrativa diligenciar na busca da verdade material,
para, apenas após a inequívoca identificação da matéria tributável, exigir o
tributo devido.
● Privilegiar o engano cometido, em detrimento da verdade dos fatos, não
apenas afronta os princípios da legalidade tributária e da verdade material,
como significa usurpar o direito de compensar o crédito apurado, garantido no
art. 74 da Lei n° 9.430/96 e nos artigos 165 e 170 do CTN.
● Requer-se seja conhecida e provida a manifestação de inconformidade para,
desconsiderando o erro formal no preenchimento da DCTF, seja reconhecida a
existência do crédito de R$ 113.481,02 e homologada a compensação,
extinguindo-se o débito exigido.
● No mais, considerando os erros no preenchimento da DCTF, requer-se a
retificação de oficio das incorreções acima expostas.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688840/2009-22

● A requerente julga ter demonstrado documentalmente seu direito, porém,
caso assim não se entenda, requer seja intimada para que apresente
documentos complementares, em atendimento ao princípio da verdade
material.
● Documentos anexados à manifestação de inconformidade:
o Documentos societários;
o Procuração e substabelecimentos;
o Aviso de recebimento e cópia do despacho decisório;
o Cópia da invoice n° 1000825;
o Cópia do contrato de câmbio no 08/091523;
o Cópia da alteração do contrato de câmbio n° 08/091520;
o Cópia de DARF no valor de R$ 241.147,85;
o Cópia da DCTF mensal de julho de 2008;
o Cópia da DCOMP.
É o relatório.
Voto
Presentes os pressupostos de admissibilidade, toma-se conhecimento da
manifestação de inconformidade.
[...]
O crédito informado na DCOMP em questão, de R$ 113.481,02, decorre de
alegado pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 0473; PA
25/07/2008).
O valor do respectivo débito (código 0473; PA 25/07/2008), segundo o que
consta da DCTF original, é de R$ 247.474,85.
Tal débito foi quitado por dois pagamentos, nos valores de R$ 6.327,00 e R$
241.147,85, sendo esse último justamente o que se alega ter sido efetuado em
valor maior que o devido, dando origem ao crédito em questão.
Ocorre que a DCTF não foi retificada, de sorte que, salvo comprovação
inequívoca da ocorrência de erro de fato no seu preenchimento, não há como
desconsiderar o valor do débito ali confessado.
Tenha-se em mente, ainda, que a demonstração de que houve pagamento em
valor maior que o devido exige, necessariamente, que se leve em consideração
todos os fatos geradores ocorridos no respectivo período de apuração, e não
apenas um ou alguns destes.
Cabia à interessada, portanto, demonstrar que o valor efetivamente devido a
título de IRRF não mais seria de R$ 247.474,85, tal qual declarado em DCTF,
mas sim de apenas R$ 133.993,83 (diferença de R$ 113.481,02).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688840/2009-22

Pois bem, os documentos anexados à manifestação de inconformidade indicam
que o recolhimento do IRRF de R$ 241.147,85 (calculado com base na alíquota
de 25%) decorreu da remessa de R$ 718.649,52 a pessoa jurídica residente na
Dinamarca, conforme constou do contrato de câmbio a fls. 56/59, do qual se
extraem os seguintes excertos:

Alega-se, ainda, que o valor do IRRF efetivamente devido seria de apenas R$
127.666,83, conforme consta do documento de alteração do referido contrato
de câmbio (fls. 62/63), do qual se reproduz o seguinte trecho:

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688840/2009-22

Registre-se, ainda, que a interessada apresentou a invoice e o credit memo a
fls. 53/54, dos quais se extraem os seguintes excertos:

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688840/2009-22

Em favor da tese de que a alíquota incidente sobre o pagamento em questão
seria de apenas 15%, e não de 25%, a interessada invoca o art. 685, I, do RIR
de 1999, segundo o qual os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no
País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à
incidência na fonte à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem
tributação específica no capítulo em que se insere o referido artigo. Confira-se
abaixo sua redação:
“Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a
pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na
fonte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100, Lei no 3.470, de 1958, art. 77,
Lei no 9.249, de 1995, art. 23, e Lei no 9.779, de 1999, arts. 7o e 8o):
I - à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação específica
neste Capítulo, inclusive:
a) os ganhos de capital relativos a investimentos em moeda estrangeira;
b) os ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos;
c) as pensões alimentícias e os pecúlios;
d) os prêmios conquistados em concursos ou competições;
II - à alíquota de vinte e cinco por cento:
a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços;
b) ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e XI do
art.691, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o
beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou
que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o art.
245.
§ 1o Prevalecerá a alíquota incidente sobre rendimentos e ganhos de capital
auferidos pelos residentes ou domiciliados no País, quando superior a quinze
por cento (Decreto-Lei no 2.308, de 1986, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art.
18).
§ 2o No caso do inciso II, a retenção na fonte sobre o ganho de capital deve ser
efetuada no momento da alienação do bem ou direito, sendo responsável o
adquirente ou o procurador, se este não der conhecimento, ao adquirente, de
que o alienante é residente ou domiciliado no exterior.
§ 3o O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País
(Lei no 9.249, de 1995, art. 18).”
Contudo, não assiste razão à interessada.
Cumpre objetar, primeiramente, que os elementos constantes destes autos não
autorizam inferir que o pagamento em questão não se refira a rendimentos da
prestação de serviços sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 25% nos
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688840/2009-22

termos da alínea “a” do inciso II do artigo supra, até mesmo porque a natureza
da operação descrita na alteração do contrato de câmbio não é a de seguros,
mas, sim, a de serviços diversos.
Ademais, nos termos do art. 98 do CTN, os tratados e as convenções
internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão
observados pela que lhes sobrevenha.
Assim sendo, há que se levar em consideração, no caso, a Convenção destinada
a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostossobre a Renda Brasil - Dinamarca, promulgada pelo Decreto no
75.106, de 20 de dezembro de 1974, cujos artigos 10, 11 e 12 dispõem o
seguinte (sem grifos no original):
“ARTIGO 10
Dividendos
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante
a um residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses dividendos podem ser tributados no Estado Contratante onde
reside a sociedade que os paga, e de acordo com a legislação desse Estado,
mas o imposto assim estabelecido não poderá exceder 25 por cento do
montante bruto dos dividendos.
Este parágrafo não afetará a tributação da sociedade com referência aos
lucros que deram origem aos dividendos pagos.
3. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica quando o beneficiário dos
dividendos, residente de um Estado Contratante, tiver no outro Estado
contratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos, um
estabelecimento permanente a que estiver ligada a participação geradora dos
dividendos. Neste caso, serão aplicáveis as disposições do Artigo 7.
4. O termo "dividendos" usado no presente artigo, designa os rendimentos
provenientes de ações ou direitos de fruição, ações de empresas mineradoras,
partes de fundador ou outros direitos de participação em lucros, com exceção
de créditos, bem como rendimentos de outras participações de capital
assemelhados aos rendimentos de ações pela legislação tributária do Estado
Contratante em que a sociedade que os distribuir seja residente .
5. Quando uma sociedade residente da Dinamarca tiver um estabelecimento
permanente no Brasil, esse estabelecimento permanente poderá aí estar sujeito
a um imposto retido na fonte de acordo com a legislação brasileira. Todavia,
esse imposto não poderá exceder 25 por cento do montante bruto dos lucros do
estabelecimento permanente, determinado após o pagamento do imposto de
renda de sociedades referente a esses lucros.
ARTIGO 11
Juros
1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do
outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688840/2009-22

2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Estado Contratante de que
provêm, e de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim
estabelecido não poderá exceder 15 por cento do montante bruto dos juros .
3. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2:
a) os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos ao Governo de
outro Estado Contratante, a uma sua subdivisão política ou a qualquer
agência, (inclusive uma instituição financeira) de propriedade exclusiva
daquele Governo, ou de uma sua subdivisão, são isentos de imposto no
primeiro Estado Contratante;
b) os juros da dívida pública, de títulos ou debêntures emitidos pelo Governo de
um Estado Contratante, por uma sua subdivisão política ou por qualquer
agência (inclusive uma instituição financeira) de propriedade daquele
Governo, só são tributáveis nesse Estado.
4. O termo "juros" usado no presente artigo designa os rendimentos da dívida
pública, de títulos ou debêntures, acompanhados ou não de garantia
hipotecária ou de cláusula de participação nos lucros, e de créditos de
qualquer natureza, bem como outros rendimentos que pela legislação tributária
do Estado Contratante de que provenham sejam assemelhados aos rendimentos
de importâncias emprestadas.
5. As disposições dos parágrafos 1 e 2 não se aplicam se o beneficiário dos
juros, residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratante
de que provenham os juros, um estabelecimento permanente ao qual se ligue
efetivamente o crédito gerador dos juros. Neste caso, aplicar-se-á o disposto no
Artigo 7.
[...]
ARTIGO 12
“Royalties”
[...]
Todavia, quando o devedor dos "royalties", seja ou não residente de um Estado
Contratante, tiver num Estado Contratante um estabelecimento permanente em
relação com o qual haja sido contraída a obrigação de pagar os "royalties" e
caiba a esse estabelecimento permanente o pagamento desses "royalties" serão
eles considerados provenientes do Estado Contratante em que o
estabelecimento permanente estiver situado.
6. As disposições dos parágrafos 1 e 2 não se aplicam quando o beneficiário
dos "royalties", residente de um Estado Contratante, tiver no outro Estado
Contratante de que provêm os "royalties", um estabelecimento permanente ao
qual estão ligados efetivamente o direito ou bem que deu origem aos
"royalties".
Neste caso, aplicar-se-á o disposto no Artigo 7.
7. Se, em conseqüência de relações especiais existentes entre o devedor e o
credor, ou entre ambos e terceiros, o montante dos "royalties" pagos, tendo em
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688840/2009-22

conta o uso, direito ou informação pelo qual é pago, exceder àquele que seria
acordado entre o devedor e o credor na ausência de tais relações, as
disposições deste artigo são aplicáveis apenas a este último montante. Neste
caso, a parte excedente dos pagamentos será tributável conforme a legislação
de cada Estado Contratante e tendo em conta as outras disposições da presente
Convenção.”
Por sua vez, a Portaria MF no 68, de 24 de fevereiro de 1975, que estabelece
métodos de aplicação da Convenção para Evitar a Dupla Tributação da Renda
assinada pela República Federativa do Brasil com o Reino da Dinamarca, em
seu item IV, dispõe o seguinte:
“IV - Deverá ser recolhido no Brasil o imposto de 25% (vinte e cinco por
cento) sobre os rendimentos não tratados nos artigos 10, 11 e 12 da
Convenção.”
Tendo em vista que a remessa ao exterior em questão não se refere aos
rendimentos tratados nos artigos 10 (dividendos), 11 (juros) e 12 (royalties) da
referida convenção, mas, sim, a serviços de seguros, impõe-se concluir que é
mesmo de 25% a alíquota de IRRF aplicável ao caso.
Como se vê, a documentação apresentada não autoriza, de forma alguma,
inferir que o valor do IRRF efetivamente devido seja diverso do confessado em
DCTF.
E, não tendo sido devidamente comprovado o alegado erro no preenchimento
da DCTF, descabe falar em retificação de ofício dos valores nela declarados.
Tampouco há como reconhecer a existência do alegado pagamento a maior.
Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de
provar a liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei
no 5.869, de 1973 (CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), razão
pela qual não se pode homologar a compensação em discussão neste processo.
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de juntada posterior de
documentos e, no mérito, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter a não homologação da compensação em
discussão neste processo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 24 de junho de 2015 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário, em 24 de julho de 2015, onde, basicamente, repete suas alegações
trazidas na manifestação para a primeira instância, acrescentando que a autoridade julgadora
reconheceu que se trata de pagamento de seguro para empresa sediada no exterior, mas que,
entretanto, a DRJ teria se utilizado do inciso IV da Portaria MF 68/75, em detrimento do
disposto no inciso I do art.685 do RIR/99.
DA ADESÃO AO ACORDO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Posteriormente à apresentação do recurso voluntário, em petição datada de 30 de
maio de 2023, a Interessada informou:
Processo n° 10880.688840/2009-22
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688840/2009-22

TAKEDA PHARMA LTDA., já qualificada em momento anterior, vem
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, noticiar que, em 30/03/2023,
aderiu ao acordo de transação tributária pelo Programa Litígio Zero junto à
Receita Federal (PRLF), o qual recebeu o no 13031.197671/2023-63, nos
moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, para fins de quitação do
montante atrelado processo de débito no 10880-659.912/2009-24, relativo a
este feito, além de outros débitos de sua titularidade.
A modalidade escolhida para quitação deste acordo de transação foi a prevista
no inciso I, do art. 11 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, que segue
abaixo, ou seja, entrada de 4% (quatro por cento) do valor consolidado dos
créditos transacionados (R$ 21.910,48) e o restante em 2 (duas) parcelas
mensais (cada uma de R$ 97.598,04):
“Art. 11. Os créditos tributários com recurso pendente de julgamento no
âmbito de DRJ ou CARF poderão ser negociados no âmbito do PRLF mediante
pagamento, a título de entrada, de valor equivalente a 4% (quatro por cento)
do valor consolidado dos créditos transacionados, e o restante pago com
redução de até 100% (cem por cento) do valor dos juros e das multas,
observado o limite de até:
I – 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto
da negociação, em até 2 (duas) prestações mensais e sucessivas;”
Tendo em vista que todas as parcelas já foram devidamente recolhidas pela
peticionária, conforme comprovam os documentos ora anexados (recibo das 3
petições e DARFs quitadas), requer-se o reconhecimento da quitação do débito
vinculado a este feito, bem como a consequente extinção do crédito tributário
relativo a este processo, nos moldes do art. 156, inciso I, do CTN.
Nesses termos, pede deferimento.
Brasília, 30 de maio de 2023.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Conforme relatoriado, a Interessada desiste de continuar o contencioso do
presente processo, em face de sua adesão ao acordo de transação tributária.
Os documentos trazidos aos autos parecem evidenciar o recolhimento do débito,
então controlado no processo de cobrança de no 10880.659.912/2002-24, cabendo, entretanto, ao
órgão competente a certeza da correção dos recolhimentos, de forma que entendo carecer de
objeto o presente recurso voluntário.
Conclusão
É o voto, em não conhecer do recurso voluntário, por perda de objeto.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.546 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688840/2009-22

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 244
DF CARF MF
Original